Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, §4o da Lei n. 9.099/95. Em suas razões, o recorrente alega que não foi intimado a falar sobre o prosseguimento do feito, mas que a ordem foi aguardar para certificar e depois retornar concluso. Aduz que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que o art. 139, IV do CPC confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas demandas de cunho pecuniário. Sustenta que os únicos meios de expropriação efetivamente disponibilizados foram as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como que foi indeferido pedido de penhora de veículo, sob o fundamento de que o bem encontrava-se em outro estado da federação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de extinção do feito com fundamento do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95.
III. Razões de decidir
4. O processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção do feito quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente determinado no artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95. Se a parte credora localizar bens passíveis de serem penhorados, é possível requerer o desarquivamento do processo e a retomada do procedimento executório, desde que observado o prazo prescricional, de modo que a extinção não enseja prejuízo ao credor.
5. Compulsando os autos, extrai-se que, desde o início do cumprimento de sentença em 22/08/2024, foram deferidas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR-PENHORA ONLINE e inclusão junto ao SERASAJUD (ID 77650184 - Pág. 1), com satisfação parcial da obrigação por meio de penhora pelo SISBAJUD (ID 77650164). Ato contínuo ao indeferimento de penhora de veículo registrado em outro estado da federação, a parte exequente foi intimada a indicar outros bens da parte executada à penhora, sob pena de extinção do feito por ausência de bens penhoráveis (ID 77650191). Ainda, por meio do despacho de ID 77650199 a referida decisão foi mantida, de modo que não prospera a alegação do exequente de que não foi devidamente intimado.
6. Assim, ausente irregularidade na sentença que promoveu a imediata extinção do cumprimento de sentença, sobretudo porque as diversas medidas anteriormente adotadas não alcançaram êxito. Neste sentido: "III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente." (Acórdão 1251714, 07123026120188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020.).
7. Desse modo, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença.
8. Quanto ao pedido de afastamento da negativa de penhora sobre bem localizado em outro estado da federação e à impossibilidade de utilização de outros meios de pesquisa, cabe ressaltar que a questão está preclusa, porquanto objeto de decisão interlocutória, confirmada em Agravo de Instrumento, não sendo cabível sua reanálise em sede de recurso inominado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.